Tribunal: CARF
Processo: 11516.721550/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721550/2011-33
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CARLOS JEFFERSON DE OLIVEIRA CORRÊA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Francisco
Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior e Renata Toratti Cassini. O Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-53.530, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 131 a 133:
Compõem o processo 11516.721550/2011-33, os seguintes autos de infração lavrados
por descumprimento de obrigação principal, consolidados em 22/8/2011, relativos ao
período de 01/2009 a 06/2011:
AI 50.008.940-0, no valor de R$ 195.090,66, relativo à contribuição da empresa,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho incidente sobre
valor pago a empregados e ao contribuinte individual titular da empresa.
AI 50.008.941-8, no valor de R$ 45.202,02, relativo à contribuição para terceiros
(salário educação, Incra, Senai, Sesi e Sebrae) incidente sobre valor pago a empregados.
Conforme relatório fiscal, o contribuinte declarava na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP como se fosse optante pelo Simples. Contudo,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721550/2011-33
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita federal do Brasil
verificou-se que a empresa está na situação “não optante pelo Simples Nacional”, sendo
devedora das contribuições previdenciárias, parte patronal, e para terceiros.
O contribuinte teve ciência das autuações em 1/9/2011, fls. 78/79, e apresentou
impugnações em 3/10/2011 (informação de fl. 126) contra os autos de infração AI
50.008.940-0 (fl. 80) e 50.008.941-8 (fl. 102).
Alega nas impugnações apresentadas que as contribuições sociais são inexigíveis, pois
foram incluídas em parcelamento realizado nos moldes da Lei 11.941/2009.
Pede o cancelamento dos créditos lançados.
Ao julgar a impugnação, em 12/2/14, a 8a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, bem como as destinadas a terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.

Cientificado da decisão de primeira instância, em 20/2/14, segundo a consulta de
postagem de fls. 144 a 145, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 123),
interpôs o recurso voluntário de fls. 146 a 147, em 20/3/14, alegando ser insubsistentes os autos
de infração DEBCADs no 50.008.940-0 e 50.008.941-8, uma vez que o crédito correspondente
teria sido incluído em parcelamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
O Recorrente alega ser inconstitucional o disposto no art. 33, § 2o, do Decreto no
70.235, de 6/3/72, que prevê o arrolamento de bens e direitos no valor equivalente a 30% da
exigência fiscal definida na decisão recorrida para que o recurso voluntário possa ser conhecido.
Pois bem, primeiramente, insta destacar que este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária e nem sobre arrolamento de bens,
sendo, esta, a inteligência das Súmulas CARF no 2 e 109, respectivamente, as quais são de
observância obrigatória no presente julgamento.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 1.976-7/DF, em 28/3/07, declarou a inconstitucionalidade do artigo 32
da Medida Provisória n° 1.699-41/1998, convertida na Lei n° 10.522/2002, que deu nova
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

redação ao § 2o do artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, acrescentando a exigência do citado
arrolamento de bens.
Logo, o não atendimento ao disposto no artigo 33, § 2o, do Decreto n° 70.235/72,
não representa óbice ao conhecimento do recurso.
De qualquer modo, o Recorrente afirma que os créditos discutidos neste processo
(DEBCADs no 50.008.940-0 e 50.008.941-8) foram incluídos no parcelamento da Lei no 11.941,
de 27/5/09, fato este que importa em renúncia ao contencioso administrativo e consequente não
conhecimento do recurso voluntário por preclusão lógica.
Todavia, ao apreciar essa mesma alegação trazida na impugnação, assim se
pronunciou a DRJ:
Em pesquisa realizada no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do
Brasil “Arrecadação Previdenciária” (telas de consulta às fls. 128 a 130), verifica-se que
os parcelamentos em nome do autuado encontram-se na situação “cancelado” desde
8/9/2009.
Também não consta dos autos que o contribuinte tenha optado por parcelar os valores
lançados ou que tenha desistido das impugnações apresentadas com o objetivo de
parcelar seus débitos previdenciários.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente as impugnações apresentas,
mantendo o crédito previdenciário lançado nos autos de infração 50.008.940-0 e
50.008.941-8.
Conforme se observa, a decisão de primeira instância registra que os
parcelamentos constantes no sistema informatizado da Receita Federal, em nome do
Contribuinte, foram cancelados em 8/9/09, bem como que não consta nos autos que os valores
lançados (discutidos nesse processo) teriam sido objeto de parcelamento e nem consta a
desistência das impugnações.
Com seu recurso, buscando comprovar que os valores lançados estão sim
incluídos em parcelamento, o Recorrente carreou aos autos os comprovantes de arrecadação de
fls. 152, 153 e 154, com data de arrecadação em 18/12/13, 28/1/14 e 28/2/14, respectivamente, e
todos com o Código de Receita no 3835, que corresponde a:
Reabertura Lei no 11.941, de 2009 - PGFN - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas
Não Parceladas Anteriormente - Art. 1o.
Porém, em que pese esses comprovantes sinalizarem a existência de
parcelamento, não atestam que os débitos discutidos no presente processo tenham sido
parcelados.
Sendo assim, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) informe:
a) se houve pedido de parcelamento em relação aos débitos discutidos no
presente processo (DEBCADs no 50.008.940-0, fl. 5, e 50.008.941-8, fl. 27);
b) se esses débitos chegaram a ser incluídos em algum parcelamento;
c) se o Contribuinte desistiu formalmente do contencioso administrativo com o
objetivo de parcelar esses débitos previdenciários.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.120 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721550/2011-33

Conclusão
Isso posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas no
presente voto, devendo ser cientificado o Contribuinte do resultado da diligência para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital